Tribunal: TJDFT
Processo: 0702352-68.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. MEIO QUE RESULTOU EM PERIGO COMUM. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Recurso em Sentido Estrito no qual a Defesa requer a reforma da decisão que pronunciou os réus.
2. Finda a instrução processual relacionada a alguns dos crimes dolosos contra a vida e delitos a estes conexos (“judicium accusationis”), o Magistrado possui quatro opções: pronunciar o réu, quando julga admissível a acusação, remetendo o caso para a apreciação do Conselho de Sentença; impronunciar o acusado, quando julgar inadmissível a acusação por falta de provas ou por não se convencer da existência do crime; absolver o denunciado sumariamente, quando considera comprovada uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade; desclassificar a infração penal, quando se julga incompetente.
3. Conforme dispõe o art. 413, §1o, do CPP, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo nessa fase o princípio in dúbio pro societate.
4. Não tendo sido comprovada causa de exclusão da ilicitude ou culpabilidade a fim de justificar a absolvição sumária dos réus, bem como o conjunto probatório indica a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, inclusive quanto às qualificadoras, correta a decisão que pronuncia o réu.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.